Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0720602-46.2021.8.07.0007 APELANTE: JOSE DE ALENCAR FERNANDES FILHO, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Atendendo o despacho de id 70280094, o réu JOSÉ DE ALENCAR constituiu novo advogado, o qual, pela petição de id 70466124, requer a restituição de prazo para complementação das razões da apelação interposta pelo antigo causídico, notadamente em razão de modificação legislativa ocorrida no curso da demanda e que beneficia o acusado. Defiro o pedido, fixando o prazo de 8 (oito) dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator